Tribunal: TJDFT
Processo: 0728079-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728079-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RUDOLFO ENRIQUE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Rudolfo Enrique (ID no 39103397) contra a decisão desta Relatoria que suscitou, de ofício, preliminar de incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos originários para uma das Varas Cíveis da Comarca de Sidrolândia/MT, foro de domicílio do contratante (ID no 39026128, págs. 1-6). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 4 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO